Tribunal: TJDFT
Processo: 0770639-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de oferta de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: i) se o valor dos alimentos estabelecido na sentença deve ser reduzido ou majorado; ii) se os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. Deve-se levar em conta na fixação dos alimentos as necessidades da criança ou do adolescente e a fruição de um padrão de vida compatível com a sua condição social.
6. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor parcialmente provida e apelação dos réus desprovida.
Teses de julgamento: “1. A redução ou majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é de rigor quando a distribuição efetuada na sentença não observa a sucumbência recíproca e desproporcional na demanda”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 00328874820128070001, Rel. Humberto Hulhôa, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07080375620218070005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 14.5.2024; Tema no 1.059/STJ.